Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DOS ARTS. 33, CAPUT, DA LAD C/C ART. 14 DA LEI N. 10.826/03. PRELIMINARES DEFENSIVAS DE FLAGRANTE PROVOCADO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CAMPANAS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 42 DA LAD. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. RÉUS REINCIDENTES E PENAS SUPERIORES A 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO. RECURSOS DE ALEX, CRISTIAN E RAFAEL CONHECIDOS; RECURSO DE FRANCIMAR CONHECIDO, EM PARTE; PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, APELOS NÃO PROVIDOS.

1. Não há interesse recursal no pleito defensivo quando a sentença já abarcou os pontos guerreados, como o reconhecimento da confissão espontânea em juízo.

2. Inexiste flagrante preparado se o réu não foi induzido à prática do crime por policiais. Ademais, o delito de tráfico de drogas é tipo misto alternativo. Quaisquer das condutas enumeradas no art. 33 da Lei 11.343/2006, isolada ou cumulativamente, configura o crime. Precedentes do STJ.

3. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

4. Não há que se questionar acerca da competência da d. autoridade judicial, uma vez que, não obstante as prisões em flagrante dos acusados terem ocorrido em Águas Lindas de Goiás/GO, estas se originaram de investigações realizadas pela Seção de Repressão às Drogas da 1a DP, pela prática dos delitos em questão.

5. A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem entendido que o reconhecimento de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto, porquanto não mais se admite o reconhecimento de nulidade por presunção. É o princípio do pas de nullité sans grief.

6. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, pois comprovadas a materialidade e a autoria do delito, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto.

7. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.

8. Quanto à dosimetria da pena, in casu, a natureza e a quantidade da droga foram utilizadas para exasperar a pena-base dos recorrentes, com acerto, uma vez que, o crack, em especial, possui um efeito devastador e tem sido causa de efeitos severamente nocivos à sociedade, notadamente à saúde e segurança públicas.

9. Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena relativa ao crime de tráfico ilícito de drogas, bem como a vedação à substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o acusado é reincidente e a pena aplicada é superior a 7 (sete) anos de reclusão, a teor do disposto no art. 33, § 2o e 3o, e art. 44, ambos do Código Penal.

10. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.

11. Recurso de ALEX, CRISTIAN e RAFAEL conhecidos; recurso de FRANCIMAR conhecido, em parte; preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos desprovidos.